Tribunal: STF
Processo: RHC 211828
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE ROUBO E EXTORSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.